Tribunal: TJMMG
Processo: 0001240-73.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO APENAS PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESACATO (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DO CONDENADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001240-73.2018.9.13.0001 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/04/2022 Publicação: 27/04/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO APENAS PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESACATO (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DO CONDENADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Marcelo Oliveira Pereira e Natan Bastos Francisco, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para manter a absolvição do réu 1° Ten PM Marcelo Oliveira Pereira, e, lado outro, reformar a sentença para condenar o réu 2° Ten PM Natan Bastos Francisco, pela prática do crime de desacato (art. 299 do Código Penal Militar), estabelecendo a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da execução. Considerando a manifestação da defesa levantando questão de ordem, em seus efeitos retro-operantes, com base no § 1º do art. 125 do Código Penal Militar, a Primeira Câmara, por maioria de votos, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, em seus efeitos retroativos, extinguindo a punibilidade do condenado. Vencido, neste aspecto, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. Relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença que absolveu o 1° réu (1° Ten PM Marcelo Oliveira Pereira) quanto à prática do crime previsto no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e o 2° réu (2° Ten PM Natan Bastos Francisco) quanto à prática do crime previsto no art. 299 (desacato a militar) do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelados, Evento 02, aduzindo o seguinte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] Em 1° de junho de 2016, por volta de 16h00min, na sede do 4° GP RV, no município de Pará de Minas/MG, o denunciado 3° Sgt. PM Natan Bastos Francisco desacatou o militar 3° Sgt. QPR Paulo Borges da Silva no exercício de sua função de natureza militar. Além disso, alguns dias depois, no mesmo município, os denunciados 1° Sgt. PM Odair Patrício dos Santos, 2° Sgt. PM Clésio Antônio Ribeiro, 2° Sgt. PM Rony Guilherme da Costa de Faria, Sd. PM Raphael Novais de Souza e o 2° Sgt PM Osaias Humberto da Silva difamaram o militar 3° Sgt. QPR Paulo Borges as Silva, imputando-lhe fatos ofensivos a sua reputação e criticaram publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar. Por fim, também alguns dias depois, no mesmo Município, o denunciado 2° Ten. PM Marcelo Oliveira Pereira deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. Conforme apurado, na mesma data supra, na rodovia MG 431, em Para de Minas, o ofendido 3° Sgt. QPR Paulo Borges da Silva, de serviço na função de plantão de posto no GPRv local, abordou o veículo de Andréia da Silva Tavares Francisco, esposa do denunciado SGt Natan, cuja documentação encontrava-se irregular. Ato continuo, o ofendido informou à motorista que seu veículo seria removido, momento em que a mesma indicou-lhe o celular que portava, orientando-o a falar com seu marido. O ofendido então disse a mesma, que o contato poderia ser feito pelo numero 198. Consta que algumas horas depois, o acusado 3° Sgt. PM Natan Bastos Francisco entrou no local de trabalho do 3° Sgt. QPR Paulo Borges da Silva e passou a proferir palavras ofensivas a dignidade desse último, apontando-lhe o dedo em seu rosto e cobrando-lhe explicações da vítima, desacatando-lhe de forma agressiva e antiética por não concordar com a abordagem feito pelo ofendido, algumas horas antes, a sua esposa Andréia. Consta que o acusado 3° Sgt. PM Natan Bastos Francisco, de forma agressiva, dirigiu-se ao ofendido 3° Sgt. QPR Paulo Borges da Silva, dizendo-lhe que ele teria destratado sua esposa e em tom de ameaça, disse-lhe que retornaria ao GPRv mais tarde. Apurou-se que alguns dias depois, a 3° Sgt Renata Maciel Naves soube da divulgação, por meio de aplicativo whats’up do qual participavam militares da 19ª Cia Pm Ind, que houve manifestação do acusado Sgt Natan, naquele grupo, sobre a abordagem a sua esposa. Neste diapasão, os denunciados 1° Sgt. PM Odair Patrício dos Santos, 2° Sgt. PM Clésio Antônio Ribeiro, 2° Sgt. PM Rony Guilherme da Costa de Faria, Sd. PM Raphael Novais de Souza e o 2° Sgt PM Oséias Humberto da Silva, proferiram no aplicativo Whatsapp, uma série de comentários depreciativos e desrespeitosos em relação ao ofendido 3° Sgt. QPR Paulo Borges da Silva, criticando publicamente a sua atuação como militar. O denunciado 1° Sgt. PM Odair Patrício dos Santos proferiu, conforme transcrições de fls. fls. 183/199, os seguintes dizeres: [...] isso é desculpa porque o cara é “canetero” [...] [...] igual esse lixo fez isso aí oh [...]. [...] ele tern uma cara de cínico [...]. [...] um cara desses cê tem e que quebrar aquela cara cínica toda na porrada sô, tem que quebrar aquela cara cínica dele na pancada (..) [...] é doutrinado para multar os outros sô, pessoal aí e doutrinado para multar os “zoto”, pessoal aí tem espírito de corpo não [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] tem que passar pro pessoal e falar que ele é inimigo de polícia [...] [...] por causa de um lixo desses [...] [...] se vazar alguma do grupo aqui para aquele lixo [...] [...] acredito mais na esposa do Natan do que naquela carniça [...] [...] esse cara é lixo [...] Já o denunciado 2° Sgt. PM Clésio Antônio Ribeiro proferiu, conforme transcrições de fls. fls. 183/199, os seguintes dizeres: [...] lutar com o inimigo dentro da casa [...] [...] é pegar e socar a cara desse vagabundo mesmo, dá nele menos uns dois pontos naquela fuça veia dele lá [...] [...] o policial tem que ser bem vagabundo pra fazer isso viu Leo, bem vagabundo, tem que ser bem carniça pra agir dessa maneira [...] [...] essa carniça aí num “trabaia” [...] [...] tem um, um, uns bosta de uns praça que eles renega até a raça da gente [...] Por sua vez, o denunciado 2° Sgt. PM Rony Guilherme da Costa de Faria proferiu, conforme transcrições de fls. fls. 183/199, os seguintes dizeres: [...] um cidadão desse aí, tem que ser assaltado [...] [...] tem que rebentar com a vida dessa carniça dessa cara aí sô [...] O denunciado Sd. PM Raphael Novais de Souza proferiu, conforme transcrições de fls. fls. 183/199, os seguintes dizeres: [...] a diferença desse tipo de cara aí pra nós é que pra gente a farda tem valor, apesar da gente usar a mesma farda, dum tipo de cara desse aí, a farda pra nós, ela tem valor [...] [...] é tudo bosta do mesmo vaso [...] O denunciado 2º Sgt PM Oséias Humberto da Silva, conforme transcrições de fls. Fls. 183/199, proferiu os seguintes dizeres: [...] vão refrescar a cabeça e amanha, amanhã deixa ele passa lá [...] [...] de tudo eu queria só tá no CEDMU [...] só no CEDMU, montar aquele CEDMU eu ocê de novo, e mais um outro que for disponível, seu eu pudesse estar nesse CEDMU aí, ah! Geeente! Durante tais conversas, que ocorreram por meio de arquivos de áudios que eram enviados a todos os participantes do grupo, o qual integrava também o denunciado 2° Ten. PM Marcelo Oliveira Pereira, este soube do conteúdo das conversas, tendo, inclusive, enviado um áudio aos outros denunciados. Não obstante, o referido militar, que é superior hierárquico de todos os demais, não tomou qualquer providência contra a divulgação criminosa das conversas, em razão de sentimento de coleguismo relativo aos demais militares denunciados. Frente a todo o exposto, tem-se que o denunciado 3° Sgt. PM Natan Bastos Francisco encontra-se incurso no art. 299 (desacato a militar) do Código Penal Militar; os denunciados 1° Sgt. PM Odair Patrício dos Santos, 2° Sgt. PM Clésio Antônio Ribeiro, 2° Sgt. PM Rony Guilherme da Costa de Faria, Sd. PM Raphael Novais de Souza e 2° Sgt PM Oséias Humberto da Silva encontram-se, incursos no art. 215 (difamação) e art. 166 (publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar; e o denunciado 2° Ten. PM Marcelo Oliveira Pereira encontra-se incurso no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo relacionadas, cumpridas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhes couberem. (sic) Com a denúncia, vieram os documentos que constam no Evento 03, relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM). A denúncia foi recebida no dia 23 de julho de 2018 (Evento 02). Na fase instrutória, os acusados e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos pelo juízo, em conformidade com o estabelecido na lei processual, estando os depoimentos devidamente acostados aos autos. O Ministério Público, em alegações finais em plenário, requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia, por restar configurada a prática do delito de desacato a militar por parte do então 2º Ten PM Natan Bastos Francisco e a prática do delito de prevaricação por parte do 1° Ten PM Marcelo Oliveira Pereira. A defesa, por sua vez, em alegações finais orais, alegou que a falta de prova nos autos inviabiliza o exercício do direito de defesa dos réus. Quanto ao primeiro réu (1º Ten PM Marcelo), sustenta a invalidade da prova dos autos. Já em relação ao segundo réu (2º Tem PM Natan), afirma que o acusado não desacatou ninguém e, por conseguinte, não foi tomada qualquer medida contra ele quando da ocorrência dos fatos. Sendo assim, a defesa requereu a absolvição do Tenente Natan, nos termos do artigo 439, alínea “b” (pelo fato de sua conduta ter sido atípica), e, alternativamente, nos termos da alínea “e”. Com relação ao Tenente Marcelo, afirmou que não há prova que comprove a ocorrência da infração penal e não se pode presumir que ele praticou o delito de prevaricação. Requereu, portanto, a absolvição do Tenente Marcelo, nos termos do artigo 439, alínea “a”, do CPPM e, subsidiariamente, nos termos da alínea “e”. Colhidas as alegações finais, o Conselho Especial de Justiça (CEJ), na análise do mérito, por unanimidade de votos, julgou improcedente a ação penal, para absolver o 1º Ten PM Marcelo Oliveira Pereira, nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM, e também o 2º Ten PM Natan Bastos Francisco, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. A sentença se encontra colacionada no Evento 123 dos autos. Inconformada, a acusação apresentou recurso de apelação, conforme Evento 126. Em suas razões recursais, pediu provimento ao recurso, para que seja reformada a sentença a quo, no sentido de condenar o primeiro réu nas penas do delito de prevaricação (art. 319 do CPM) e o segundo réu nas sanções do crime de desacato a militar (art. 299 do CPM). Já a defesa, nas contrarrazões ao apelo (Evento 162), requereu a improcedência do recurso de apelação apresentado pelo Ministério Público, para manter integralmente a decisão de primeira instância, que absolveu os apelados Ten PM Natan Bastos Francisco e Ten. PM Marcelo Oliveira Pereira, respectivamente, nos termos das alíneas “b” e “c” do artigo 439 do CPPM. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 07, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pela acusação, para que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação do primeiro acusado nas sanções do artigo 319 (prevaricação) do CPM e o segundo acusado nas penas do art. 299 do CPM. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente dar provimento parcial ao presente recurso, para condenar o réu 2° Ten PM Natan Bastos Francisco pela prática do crime de desacato (art. 299 do Código Penal Militar), estabelecendo a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da execução. No que diz respeito à dosimetria da pena, entendo que a circunstância judicial relativa à gravidade do crime justifica, por si só, a fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal. O condenado pretendeu subjugar um colega de farda e, consequentemente, toda a instituição militar para proteger a irregularidade da documentação do veículo em que trafegava a sua mulher. Posteriormente à indevida abordagem que realizou em desfavor da vítima, ainda denegriu sua imagem junto ao grupo de colegas. A atitude demonstra descompromisso com o cumprimento da lei e com o respeito que deve ser observado na relação entre militares. Também por tais razões, entendo que a pena definida no voto proferido pelo relator deve prevalecer. Considerando a manifestação da defesa levantando questão de ordem, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, em seus efeitos retro-operantes, com base no § 1º do art. 125 do Código Penal Militar. O referido dispositivo permite reconhecer a prescrição retroativa quando a pena não puder ser mais elevada em razão de recurso interposto. No caso, o recurso foi interposto pelo Ministério Público, e a condenação somente ocorreu em segundo grau de jurisdição. Na fase processual em que se encontra o feito, a pena não pode ser elevada e a prescrição deve ser logo declarada, como determina o referido dispositivo legal, já que, entre a data do recebimento da denúncia e a condenação proferida na presente sessão, já transcorreram mais de 3 (três) anos. Por tais razões, dou provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar o 2° Ten PM Natan Bastos Francisco a pena de 8 (oito) meses de detenção, reconhecendo, em seguida, a prescrição da pretensão punitiva, em seus efeitos retroativos, extinguindo a punibilidade do condenado. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR (VENCIDO) Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença que absolveu o 1° réu (1° Ten PM Marcelo Oliveira Pereira) quanto à prática do crime previsto no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e o 2° réu (2° Ten PM Natan Bastos Francisco) quanto à prática do crime previsto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 no art. 299 (desacato a militar) do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Eminentes Desembargadores, embora o recurso de apelação esteja ligado aos mesmos fatos, há imputações de crimes distintos para os apelados, uma vez que cada um teria praticado ação diversa, de forma a caracterizar os delitos individualizados na denúncia e no apelo. Assim, para melhor visualização, tratarei de cada crime e de cada apelado de forma isolada, permitindo uma análise mais conveniente e proveitosa. Réu 1º Ten PM Marcelo Oliveira Pereira Quanto ao réu ora identificado, a quem é imputada a prática do crime de prevaricação (art. 319 do CPM), não vejo como prosperar a pretensão ministerial, conforme exposto a seguir. Penso que está devidamente comprovado nos autos que, em 1° de junho de 2016, por volta das 16h00min, na sede do 4° GP RV, no município de Pará de Minas/MG, o 3° Sgt. PM Natan Bastos Francisco, hoje 2º Ten PM, desacatou o então 3° Sgt. QPR Paulo Borges da Silva, que se encontrava no exercício de sua função, como será desenvolvido na parte que trata do referido apelado. De igual modo, restou comprovado que, alguns dias depois, no mesmo município, os demais denunciados, através de um grupo no WhatsApp, imputaram fatos ofensivos à reputação do 3° Sgt. QPR Paulo Borges da Silva e criticaram publicamente ato do referido militar, embora fosse superior aos demais denunciados, à exceção dos ora apelados. Os demais militares foram beneficiados com a transação penal, à qual anuíram após a oferta pelo Parquet. Por fim, é verdade que o 1° Ten. PM Marcelo Oliveira Pereira, ao conhecer as mensagens supracitadas no grupo de WhatsApp, enviou um áudio no grupo para acalmar os ânimos dos militares, orientando seus subordinados acerca das consequências de eventuais “vazamentos” das mensagens. No meu entendimento, o 1° Ten. PM Marcelo Oliveira Pereira não tentou “abafar o caso”, como dito no jargão popular, mas tão somente agiu para fazer cessar quaisquer excessos puníveis nos comentários realizados. Da mesma forma, não restou demonstrado sequer se o grupo no WhatsApp era privativo para alguns militares, que administravam o grupo, ou se era um grupo relacionado à unidade militar a que estavam subordinados. Pela prova dos autos, parece que se tratava de grupo privado, sem relação com a unidade policial militar, tanto que o ofendido não teve conhecimento das mensagens diretamente no grupo. Podemos até considerar que o 1° Ten. PM Marcelo Oliveira Pereira tenha deixado, em tese, de praticar, indevidamente, ato de ofício, contrariando os fundamentos da sentença. No entanto, com o devido respeito às opiniões contrárias, não vislumbrei uma única prova de que o 1° Ten. PM Marcelo Oliveira Pereira tenha agido para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ao contrário, a ação de pedir aos demais militares o fim dos comentários em grupo de WhatsApp, alertando-os quanto aos prejuízos que podiam advir, e, ainda, orientando aos militares que, se tivessem qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 divergência ou convergência em face de outro militar, procurassem o seu irmão de forma privada para a resolução de pendências, não me parece capaz de realizar um interesse ou sentimento pessoal. Com efeito, o ora apelado agiu para acabar com as conversas então indevidas, sem mensurar possíveis desdobramentos em razão de sua hierarquia sobre os demais militares. Tenho como indubitável, no caso vertente, a inexistência do dolo específico do delito de prevaricação, consubstanciado na satisfação de interesse pessoal, notadamente porque o delito de prevaricação consiste em traição, em deslealdade, em perfídia ao dever do ofício, à função exercida. É o descumprimento das obrigações que lhe são inerentes, motivado por interesse ou sentimento próprios, e essas condições não estão comprovadas no caso vertente. O Ministério Público fala em coleguismo. Ora, se houvesse coleguismo, certamente o ora apelado teria agido para o favorecimento de seu subordinado, o ofendido, e não o apelado Natan Bastos Francisco, que sequer pertencia à mesma unidade policial militar. A posição adotada por este Egrégio Tribunal demonstra bem a não caracterização do delito de prevaricação pelo apelado 1º Ten Marcelo, conforme arestos abaixo colacionados: Número 0000358-45.2017.9.13.0002 Relator Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento 18/06/2019 Publicação 27/06/2019 Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - PREVARICAÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Número 0001948-94.2016.9.13.0001 Relator Des. Jadir Silva Julgamento 18/02/2021 Publicação 02/03/2021 Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CPM) - NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO - AUSÊNCIA DE DETENÇÃO DO DEVER DE AGIR OU EXECUÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE FOI DEIXADO DE PRATICAR E INEXISTÊNCIA DO FIM ESPECIAL DE AGIR - ATIPICIDADE - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO. Nesse sentido, a absolvição do apelado 1° Ten. PM Marcelo Oliveira Pereira é medida que se impõe, não havendo como infirmar a sentença em tal aspecto. Réu - 2° Ten PM Natan Bastos Francisco Em relação ao apelado 2° Ten PM Natan Bastos Francisco, entendo que as razões do apelo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais merecem guarida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É impressionante como, no caso do 2° Ten PM Natan Bastos Francisco, os fatos narrados na denúncia restaram sobejamente comprovados. Vejam, Vossas Excelências, que, na data dos fatos, o militar 3° Sgt PM Paulo Borges da Silva, hoje na reserva, estava exercendo com extrema responsabilidade as suas funções de policial militar, atuando no grupamento de polícia rodoviária. Então, eis que surge a esposa do apelado 2° Ten PM Natan Bastos Francisco em um veículo FIAT Palio Wekend, que se encontrava com a documentação irregular. Assim, ao verificar a situação do veículo, que nada tem a ver com o fato de a condutora ser ou não esposa de militar, o ofendido, nos termos da lei, comunicou à condutora que o veículo seria rebocado e recolhido ao pátio conveniado, e que seria lavrada a respectiva multa. Antes disso, a esposa do apelado 2° Ten PM Natan Bastos Francisco ligou para o marido, e queria passar o aparelho para que o ofendido conversasse com ele, tendo o ofendido negado tal benefício, diga-se, irregular, a ela. Aí, após ser cientificado da negativa do ofendido em “relevar” a irregularidade da documentação do veículo conduzido por sua esposa, o 2° Ten PM Natan Bastos Francisco, após o término de seu turno de serviço na cidade de Belo Horizonte/MG, dirigiu-se até a unidade policial do ofendido, em Pará de Minas/MG, e, ali, adentrou desrespeitosamente a sala onde estava o ofendido, exigindo explicações sobre a ação do ofendido para com sua esposa, chegando ao cúmulo de bradar com o ofendido, proferindo xingamentos, e, ainda, colocar o dedo em riste no rosto do ofendido, além de dizer que voltaria com sua esposa para ver se o ofendido teria coragem de multar e recolher o veículo. Essa é a verdade extraída dos autos, verdade única, comprovada pela robusta, coerente e harmônica prova testemunhal. Que absurdo! Um policial militar dirigir-se dessa forma a um colega de corporação, no caso o ofendido, apenas porque este último cumpria os ditames da lei, sem qualquer reserva ou sofisma em face de quem quer que estivesse sendo abordado. Na realidade, a ação do ofendido é digna de aplausos, pois o respeito às leis é dever de todos, principalmente de um policial militar. Não há justificativa aceitável, à luz do que consta nos autos, para a atitude do apelado 2° Ten PM Natan Bastos Francisco em relação ao ofendido. E o apelado 2° Ten PM Natan Bastos Francisco chegou ao cúmulo de incitar outros militares, via WhatsApp, contra o ofendido, e os demais militares, como visto nos autos, acharam o máximo proferir ofensas contra um colega de corporação que, demonstrando o respeito e o amor à PMMG, cumpria rigorosamente o seu dever como militar, não interessando quem era o infrator à legislação de trânsito. Repito que nenhuma causa justificante se apresenta a favor do apelado Natan Bastos, e, ao contrário, deveria ter demonstrado todo o respeito e acatamento às ordens de seu colega de corporação, mormente porque a documentação do veículo estava irregular, e aquela era a única providência legal a ser adotada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Os fatos, graves, estão devidamente provados nos autos, mas foram desconsiderados na respeitável sentença. Aproveito a oportunidade para entregar ao apelado 2º Ten PM Natan Bastos uma valiosa lição de Machado de Assis acerca das leis, verbis: Leis não são dores, que se fazem lembrar doendo; leis não doem. Algumas só doem, quando se aplicam; mas não aplicadas, elas e nós gozamos perfeita saúde. Se a documentação do veículo estivesse regular, a lei não seria aplicada, e todos gozariam perfeita saúde. Sobre a configuração do delito, valho-me dos ensinamentos do jurista Célio Lobão em didática e clara lição sobre a objetividade jurídica do tipo descrito no art. 298 do Código Penal Militar, verbis: A ação incriminada é desacatar, que consiste na falta de acatamento, no menosprezo, no ultraje, no insulto, na ofensa moral, praticada contra superior hierárquico, atingindo-o em sua dignidade, respeitabilidade, decoro, decência, honra e pundonor. (LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3. ed. Atual. Brasília: Brasília Jurídica, 2006). A jurisprudência deste Tribunal ratifica os fundamentos acima esposados, denotando o entendimento firme em tal sentido, consoante os arestos abaixo colacionados. Confira-se: Número Único 0005965-18.2012.9.13.0001 Relator Juiz Jadir Silva Julgamento 11/07/2013 Publicação 17/07/2013 Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - DEFESA - DELITO DE DESACATO (ART. 298 DO CPM), - ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DA CONDUTA DELITIVA - PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA - PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. Número Único 0006243-19.2012.9.13.0001 Relator Juiz Jadir Silva Julgamento 16/07/2015 Publicação 23/07/2015 Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - DEFESA - DESACATO (ART. 298 DO CPM) - MILITAR QUE SE REFERE A SEU SUPERIOR COM DESPREZO A SUA AUTORIDADE, INTERFERINDO NO TRABALHO REALIZADO EM OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO - RELATOS CONTUNDENTES - COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Reconheço, assim, que existem provas suficientes para a imposição de decreto condenatório, devendo ser reformada a sentença. Passo à dosimetria da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base, é possível vislumbrar a gravidade do crime praticado, tendo em vista que o delito ocorreu pela insatisfação do réu Natan Bastos com o cumprimento da lei por parte de seu colega de farda, ofendido. Quanto à personalidade do réu, não existe nada que possa lhe ser desfavorável. Quanto à intensidade do dolo ou grau da culpa, bem como o modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. No que pertine aos motivos determinantes, a irresignação com o fato de o ofendido não ter relevado o fato de tratar-se de veículo de outro militar, fazendo cumprir a lei, já está considerada na análise da circunstância relativa à gravidade do crime praticado. A extensão do dano, ou seja, as consequências, como bem definido na sentença, vão além do tipo penal objetivamente estabelecido, tendo em vista a sua prática perante superiores do ofendido e também subordinados ao ofendido, maculando sua honra e sua autoridade, inclusive através de textos ofensivos ao ofendido em grupo de WhatsApp, posteriores ao delito. Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, bem como não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena provisória um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) meses de detenção. Não existem agravantes ou atenuantes. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da execução. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para manter a absolvição do réu 1° Ten PM Marcelo Oliveira Pereira, e, lado outro, reformo a sentença para condenar o réu 2° Ten PM Natan Bastos Francisco pela prática do crime de desacato (art. 299 do Código Penal Militar), estabelecendo a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da execução. É como voto. Questão de ordem levantada da Tribuna pela defesa Após a proclamação do resultado do julgamento pelo eminente Desembargador Presidente da Primeira Câmara, a douta defesa, da Tribuna, arguiu questão de ordem, qual seja, a prescrição com base no art. 125, §1º, c/c o inciso VII, do Código Penal Militar. A questão de ordem, levantada pela combativa defesa da Tribuna, não merece ser acolhida. A prescrição invocada, na forma da legislação penal militar, aplicável ao caso, somente ocorre quando existe sentença condenatória de que somente o réu tenha recorrido. No caso dos autos, a sentença foi absolutória, e, por óbvio, o réu não recorreu, mas sim o Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Portanto, não se aplica a hipótese do §1º do art. 125 c/c o inciso VII do mesmo art. 125 do Código Penal Militar. Na verdade, a questão em análise desafia a prescrição pela pena em abstrato do art. 125, inciso VI, do CPM, tendo em vista que o máximo da pena prevista para o crime inserto no art. 299 do CPM é de dois anos, e, assim, a prescrição se verificaria no interregno temporal de quatro anos. A partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, começaria a fluir novo prazo prescricional, nos mesmos moldes daqueles estabelecidos nos incisos do art. 125 do CPM, mas agora a prescrição refere-se à execução da pena, conforme o art. 126, §1º, “a”, do mesmo diploma legal. Não se aplicam, no caso dos autos, efeitos oriundos da interpretação do instituto em estudo na esfera do direito penal comum. Ante o exposto, não há como ser acolhida a questão de ordem, que fica rejeitada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de abril de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor e relator para o acórdão